Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por U2LOG COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA da decisão que, nos autos do pedido de tutela de urgência cautelar requerido em caráter antecedente (processo n.o 0708826-81.2023.8.07.0006) proposto em desfavor de M E N MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, indeferiu seu pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 48918605), a agravante/autora alega, em síntese, que a decisão agravada fundamentou-se em decreto revogado (Decreto n.° 19.473/1930) e que, ainda sob sua vigência, não haveria previsão de retenção da mercadoria pela falta de pagamento de diárias, senão apenas do frete. Sustenta que 70% (setenta por cento) do frete foi antecipado e que o restante será pago quando do descarregamento da mercadoria. Assevera a inaplicabilidade do Decreto-Lei n.° 166/67 à espécie, que trata de operações por via d’água, e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada/ré seja compelida, sob pena de multa, a realizar o descarregamento da mercadoria. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 48918608. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/autora. No ponto, por oportuno, é de se destacar, com supedâneo no art. 18, caput, do Código de Processo Civil, a impossibilidade da agravante/autora, como pretende, para embasar a urgência da medida, pleitear direito alheio, correspondente à alegada necessidade da mercadoria pelo seu cliente, em nome próprio. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora